Tribunal: TCU
Processo: 007.827/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00065/2009, firmado com o/a SUPERINT. DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE, Siafi/Siconv 704860, função null, que teve como objeto Drenagem de Águas Pluviais na Estrada do Pananal, avenida Marcio Lima Nantes -acesso a UEMS- e ruas Cambuci, Tv Caiuá da barra:no município de Coxim -MS (no da TCE no sistema: 819/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 9876/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 7o, inciso II, da IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.827/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aluizio Cometki Sao Jose (XXX.772.611-XX); Dinalva Garcia Lemos de Morais Mourão (XXX.928.151-XX). 1.2. Entidade: Município de Coxim/MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.